Tribunal: TJDFT
Processo: 0717423-53.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA TERMINATIVA. RESOLUÇÃO DO PEDIDO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA SUPERIOR A 30 DIAS. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. DILIGÊNCIA PENDENTE. EXTINÇÃO PREMATURA. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela exequente contra sentença que resolveu o pedido, sem análise do mérito, com fundamento no art. 485, III e IV, do CPC, em razão de suposto abandono da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a legitimidade da extinção do processo por abandono da causa, diante da ausência de inércia superior a 30 dias e da falta de intimação pessoal da parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção do processo, com fundamento no abandono da causa (art. 485, III, CPC), exige a demonstração cumulativa de inércia do autor por mais de 30 dias, intimação pessoal para suprir a falta e, caso apresentada contestação, requerimento do réu.
4. A ausência de intimação pessoal da parte autora e a inexistência de paralisação do processo por prazo superior a 30 dias tornam ilegítima a sentença terminativa por abandono.
5. Constatado que a parte exequente vinha diligenciando no sentido de viabilizar a citação da executada, inclusive com pedido deferido de expedição de novos ARs, mostra-se prematura a resolução do pedido, especialmente diante de diligência pendente de cumprimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
Tese de julgamento:
1. A resolução do pedido por abandono da causa exige a inércia do autor por mais de 30 dias, intimação pessoal para suprir a falta e, havendo contestação, requerimento da parte ré.
2. A ausência do transcurso do trintídio legal e de intimação pessoal da parte autora torna nula a sentença terminativa por abandono de causa.
3. O princípio da primazia da resolução do mérito impõe que eventual desídia somente seja reconhecida quando preenchidos estritamente os requisitos legais.